Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-36.2019.8.11.0018
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002662-36.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FABIANO QUEIROZ - CPF: 876.184.946-49 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão da prescrição reconhecida na Execução Fiscal. A sentença também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal, a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente não acarreta ônus sucumbenciais às partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois a causalidade do processo decorreu exclusivamente da inadimplência do executado, e não de qualquer conduta da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
. 2.
O simples transcurso do prazo prescricional não transfere ao ente público a responsabilidade pelos honorários advocatícios, sob pena de se criar um ônus indevido ao credor e um benefício desproporcional ao devedor que não adimpliu sua obrigação no tempo devido.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; art. 921, § 5º (redação dada pela Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS; STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos por
Fabiano Queiroz
. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do embargante em razão da prescrição intercorrente declarada na Ação de Execução Fiscal n
º 0000468-10.2012.8.11.0018
.
Ainda, condenou a
Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, pois a prescrição intercorrente não implica sucumbência do exequente, conforme entendimento do STJ. Argumenta que a Lei nº 14.195/2021 reforça tal posição ao prever a extinção do feito sem ônus para as partes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual fixado, considerando a baixa complexidade da demanda.

Em suas contrarrazões, Fabiano Queiroz sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorreu da aplicação do princípio da causalidade nos embargos à execução, e não do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. Destaca que a decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e observa os critérios do artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, refuta o pedido de redução do percentual fixado, argumentando que a verba honorária é justa diante do trabalho desenvolvido ao longo de mais de cinco anos de tramitação processual. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante da prescrição intercorrente reconhecida na ação de execução fiscal. Além disso, a sentença condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência recursal centra-se na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que a prescrição intercorrente da execução fiscal não enseja sucumbência para a Fazenda Pública. Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução do percentual arbitrado, por considerar excessivo diante da baixa complexidade da demanda.

Ocorre que, conforme se verifica da sentença recorrida, o juízo de primeiro grau fundamentou a condenação em honorários advocatícios no princípio da causalidade. Contudo, a extinção dos Embargos à Execução decorreu diretamente da prescrição intercorrente reconhecida na Execução Fiscal. A decisão que decretou a prescrição transitou em julgado em 31/03/2023, no âmbito do processo nº 0000468-10.2012.8.11.0018.

A questão central consiste em determinar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução.

A controvérsia já foi pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que, nos casos de prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois a causalidade da demanda decorre da inadimplência do executado, e não de qualquer conduta da Fazenda Pública.

A esse respeito, a Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, que passou a prever expressamente que a extinção do processo pela prescrição intercorrente não gera ônus para as partes:

“Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, ratificou essa interpretação, afastando a condenação em honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente. No julgamento do

AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS
, restou consolidado o seguinte entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente.

2. A parte agravante alega afronta aos
arts
. 85 e 921 do CPC/2015, sustentando que a prescrição intercorrente ocorreu por desídia da parte agravada e que a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC/2015 se restringe a hipóteses de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão 3. A questão consiste em saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir 4. O entendimento jurisprudencial é de que, em caso de prescrição intercorrente, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, pois a causalidade está relacionada a quem motivou o ajuizamento da execução, ou seja, o devedor inadimplente.

5. Mesmo em casos de resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição ou de desídia da parte credora durante o prazo prescricional, não se atribuem ao credor os ônus sucumbenciais, evitando-se beneficiar duplamente o devedor.

6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 reforça a não imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 921, § 5
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.639/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Esse entendimento se fundamenta na premissa de que a execução fiscal se inicia em razão da inadimplência do devedor e da presunção de certeza e liquidez do crédito tributário. O simples transcurso do prazo prescricional não transfere ao ente público a responsabilidade pelos honorários advocatícios, sob pena de se criar um ônus indevido ao credor e um benefício desproporcional ao devedor que não adimpliu sua obrigação no tempo devido.

Na hipótese dos autos, a sentença reconheceu a ausência de interesse de agir nos Embargos à Execução porque a ação de execução já havia sido extinta pela prescrição intercorrente. Dessa forma, a extinção do processo decorreu diretamente do reconhecimento da prescrição, e não de qualquer atuação específica da Fazenda Pública nos embargos.

Portanto, se na execução fiscal a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da prescrição intercorrente, não há justificativa para que essa condenação seja imposta nos embargos à execução, que são mero desdobramento da ação principal. O juízo de primeiro grau aplicou indevidamente o princípio da
causalidade
, pois, ao contrário do que ocorre em outras hipóteses de sucumbência, aqui a Fazenda Pública não deu causa à extinção dos embargos.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal implica a extinção do feito sem ônus para as partes, conforme determina a legislação e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há fundamento jurídico para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença para afastar a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025